Tribunal: TJES
Processo: 5002328-32.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002328-32.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CONCEICAO MARIA DE SOUZA

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002328-32.2023.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA: CONCEICAO MARIA DE SOUZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. PRIORIDADE LEGAL. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS SUPERVENIENTES. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença proferida em execução fiscal, que extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento de despesas para diligência de oficial de justiça. O ente público sustenta a prioridade da citação postal prevista no art. 8º, I, da Lei nº 6.830/1980, a inaplicabilidade do art. 290 do CPC às despesas supervenientes e a nulidade da extinção pela ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta pela ausência de recolhimento de despesas de oficial de justiça sem a prévia tentativa de citação postal; (ii) estabelecer se o art. 290 do CPC se aplica às despesas relativas a diligências processuais supervenientes; e (iii) determinar se a extinção do processo exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 8º, I, da Lei nº 6.830/1980 estabelece a citação postal como modalidade prioritária na execução fiscal, sendo a citação por oficial de justiça subsidiária e condicionada à frustração da tentativa por via postal ou a requerimento expresso da exequente.

4. A exigência de recolhimento de despesas para diligência de oficial de justiça antes do esgotamento da citação postal subverte o rito legal da Lei de Execução Fiscal e impõe ônus processual indevido ao ente público.

5. O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC restringe-se às custas e despesas de ingresso da ação, não abrangendo verbas relativas a atos processuais supervenientes, como diligências de oficial de justiça.

6. A ausência de recolhimento de despesas para diligência específica configura eventual falta de impulsionamento processual, hipótese que exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

7. A intimação exclusivamente eletrônica da Fazenda Pública não supre a exigência legal de intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono ou inércia processual.

8. A extinção prematura da execução fiscal sem observância do rito legal da LEF e sem intimação pessoal da Fazenda Pública configura
error in procedendo
e viola o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

1. A citação postal constitui modalidade prioritária na execução fiscal, sendo subsidiária a citação por oficial de justiça.

2. O art. 290 do CPC não se aplica ao não recolhimento de despesas relativas a diligências processuais supervenientes.

3. A extinção da execução fiscal por ausência de recolhimento de despesas de diligência exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4. A extinção do processo sem observância do rito legal da Lei de Execução Fiscal configura vício procedimental apto a ensejar a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV e § 1º, e 212, § 2º; Lei nº 6.830/1980, arts. 8º, I e III, e 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 190; TJES, ApCiv nº 5003282-78.2023.8.08.0026, Relª. Desª. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, j. 05.05.2026; TJES, ApCiv nº 5001971-86.2022.8.08.0026, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 05.05.2026; TJES, ApCiv nº 5000537-38.2017.8.08.0026, Relª. Desª. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, j. 05.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
(Id. 19064840) ver reformada a sentença (Id. 19064837) que, em sede de ação de execução fiscal em face de
CONCEICAO MARIA DE SOUZA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição com fulcro nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a prioridade da citação pela via postal, nos termos do art. 8º, I, da Lei nº 6.830/1980, o que foi expressamente requerido na petição inicial; (ii) a inaplicabilidade do cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC, visto que as despesas com diligência de oficial de justiça não se confundem com custas de ingresso; (iii) a ocorrência de
error in procedendo
, ante a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC ; e (iv) que a exigência de diligência por oficial de justiça no mesmo endereço em que o AR restou frustrado revela-se inócua e contrária à economia processual.

Contrarrazões não apresentadas, ante a ausência de angularização da relação processual na origem.

Pois bem.

Segundo se depreende, o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
ajuizou execução fiscal visando o recebimento de créditos de IPTU e taxas dos exercícios de 2019 a 2022. Na exordial, requereu-se expressamente a citação pela via postal, com fulcro na Lei de Execução Fiscal.

A sentença hostilizada determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sob o fundamento de que o exequente, embora intimado eletronicamente, deixou de recolher as despesas destinadas à diligência de oficial de justiça.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da extinção prematura do processo por ausência de recolhimento de diligência de meirinho, sem a observância do rito da citação postal e da necessidade de intimação pessoal do ente público.

Conforme a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, a citação por correio com aviso de recepção constitui modalidade prioritária e preferencial na execução fiscal, nos exatos termos do art. 8º, inciso I, da Lei nº 6.830/1980. A citação por oficial de justiça possui caráter subsidiário, sendo cabível apenas após a frustração da tentativa postal ou mediante requerimento expresso da Fazenda Pública. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. PRIORIDADE LEGAL. ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. INAPLICABILIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de itapemirim contra sentença que em sede de execução fiscal julgou extinto o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição em razão da ausência de recolhimento antecipado das despesas com diligências de oficial de justiça para fins de citação. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se é legítima a exigência de recolhimento de despesas com oficial de justiça sem a prévia tentativa de citação pela via postal na execução fiscal; e (II) estabelecer se a ausência desse recolhimento autoriza o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC. III. Razões de decidir
a citação por correio com aviso de recepção constitui a modalidade prioritária e preferencial na execução fiscal conforme determina o art. 8º inciso I da Lei nº 6.830/1980. A citação por oficial de justiça possui caráter subsidiário sendo cabível apenas após a frustração da tentativa postal ou mediante requerimento expresso da Fazenda Pública o que não ocorreu no caso concreto. O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC restringe-se ao não pagamento das custas iniciais não se aplicando à falta de recolhimento de despesas de diligências específicas surgidas no curso do processo. A omissão no recolhimento de verbas destinadas ao oficial de justiça caracteriza falta de impulsionamento processual hipótese que exige a intimação pessoal prévia da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias nos termos do art. 485 § 1º do CPC. Revela-se indevida a extinção do feito quando a relação processual já foi triangularizada e o ato citatório embora realizado por modalidade diversa da prioritária atingiu sua finalidade.
lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: A citação por oficial de justiça na execução fiscal é subsidiária e pressupõe a prévia tentativa frustrada de citação por via postal salvo requerimento expresso da exequente. É inaplicável o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC para a falta de recolhimento de despesas com diligências de oficiais de justiça. A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas de diligência exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta conforme o art. 485 § 1º do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 290 485 IV e § 1º; Lei nº 6.830/1980 (LEF) art. 8º I e III. Jurisprudência relevante citada: STJ Súmula nº 190; TJES apelação cível n. 5002041-40.2021.8.08.0026 Rel. Des. Raphael americano câmara j. 28.08.2025; TJES apelação cível n. 5002048-32.2021.8.08.0026 Rel. Des. Aldary nunes Júnior j. 18.12.2025. (TJES; ApCiv 5003282-78.2023.8.08.0026; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Data 05/05/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PRETERIÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL.
NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito e determinou o cancelamento da distribuição com fundamento nos arts. 290 e 485 IV do CPC em razão da ausência de recolhimento prévio de despesas para diligência de oficial de justiça. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por ausência de recolhimento de despesas de oficial de justiça sem prévia tentativa de citação pela via postal. III. Razões de decidir
a Lei nº 6.830/1980 estabelece a citação pelo correio como modalidade prioritária nas execuções fiscais. A exigência de antecipação de despesas de oficial de justiça somente se justifica após frustrada a tentativa de citação postal ou mediante requerimento do exequente. A determinação direta de citação por oficial de justiça e a extinção do feito por ausência de recolhimento das despesas configuram inobservância do rito legal.
lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: A citação postal constitui modalidade prioritária nas execuções fiscais nos termos do art. 8º I da Lei nº 6.830/1980. É indevida a extinção da execução fiscal por ausência de recolhimento de despesas de oficial de justiça sem prévia tentativa de citação pela via postal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980 art. 8º caput e I; CPC arts. 290 e 485 IV. (TJES; ApCiv 5001536-15.2022.8.08.0026; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Data 10/04/2026)

Como se depreende, a exigência de antecipação de despesas destinadas a oficiais de justiça somente encontra justificativa jurídica após a efetiva frustração da tentativa de citação por via postal. No caso vertente, observa-se que o magistrado de piso determinou a citação por oficial de justiça logo ao despachar a petição inicial; contudo, por equívoco da serventia, expediu-se citação postal, cujo Aviso de Recebimento (AR) retornou com a anotação “mudou-se”. Diante da ausência de manifestação do exequente acerca do referido AR, sobreveio despacho determinando o cumprimento da ordem anterior — citação por Oficial de Justiça —, incidindo em equívoco ao exigir o recolhimento de diligência sem que fossem esgotadas as tentativas de localização e citação pela via postal prioritária. Tal proceder, além de subverter o rito legal estabelecido pela Lei de Execução Fiscal, onera desnecessariamente o erário municipal com despesas processuais prescindíveis naquele estágio procedimental.

Ademais, o cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC restringe-se ao não pagamento das custas e despesas de ingresso, não se aplicando à falta de recolhimento de verbas para atos processuais supervenientes. A omissão no recolhimento de diligências específicas caracteriza eventual falta de impulsionamento, hipótese que exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal prévia da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias, na forma do art. 485, § 1º, do CPC. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 290 DO CPC. INAPLICABILIDADE. DESPESAS DE INGRESSO. DESPESAS DE ATOS PROCESSUAIS SUPERVENIENTES. SUBVERSÃO DO RITO DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 8º DA LEI Nº 6.830/1980. CITAÇÃO POSTAL NÃO ESGOTADA. EXTINÇÃO INDEVIDA.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de itapemirim contra sentença proferida em execução fiscal que extinguiu o feito sem resolução de mérito e determinou o cancelamento da distribuição com fundamento nos arts. 290 e 485 IV do CPC em razão do não recolhimento de despesas de transporte de oficial de justiça. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal com cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento de despesas relativas à diligência de oficial de justiça. III. Razões de decidir
o art. 8º da Lei nº 6.830/1980 estabelece ordem legal de preferência para a citação do executado determinando que a modalidade postal constitui a via prioritária sendo a citação por oficial de justiça subsidiária e condicionada à frustração daquela. No caso concreto houve expedição direta de mandado por oficial de justiça sem que a tentativa de citação postal tivesse sido previamente realizada em afronta ao rito legal da execução fiscal. Não pode o exequente ser onerado com despesas decorrentes de diligência não requerida e determinada em desacordo com a ordem legal estabelecida pela Lei de execução fiscal. O art. 290 do CPC refere-se exclusivamente ao não recolhimento de custas e despesas de ingresso da ação não abrangendo despesas relativas a atos processuais supervenientes como diligências de oficial de justiça.
A ausência de pagamento de tais despesas quando cabível implica apenas a não realização do ato ou eventual extinção futura por abandono não autorizando o cancelamento imediato da distribuição
.
lV. Dispositivo e tese recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: É indevida a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 290 do CPC por ausência de recolhimento de despesas de diligência de oficial de justiça por não se tratar de custas ou despesas de ingresso. Não pode o ente público ser penalizado por despesas decorrentes de diligência determinada de ofício em desacordo com o rito legal da Lei de execução fiscal. (TJES; ApCiv 5001971-86.2022.8.08.0026; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Data 05/05/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EFETIVADA. RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABILIZADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de itapemirim em face de sentença que em sede de execução fiscal determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento de despesas de transporte de oficial de justiça mesmo após a citação positiva das executadas. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento de despesas de transporte de oficial de justiça autoriza a extinção imediata do processo e o cancelamento da distribuição quando a relação processual já foi estabilizada pela citação ou se é indispensável a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública. III. Razões de decidir
o aperfeiçoamento da relação jurídica processual mediante a citação válida das executadas afasta a possibilidade de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido (art. 485 IV CPC). O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC é inaplicável quando a lide já se encontra estabilizada e a instância devidamente constituída. A Fazenda Pública embora isenta de custas processuais possui a obrigação de antecipar o numerário destinado ao custeio do transporte dos oficiais de justiça conforme a Súmula nº 190 do STJ.
A omissão no recolhimento de verbas para diligências processuais configura em tese abandono da causa hipótese que exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias. A extinção prematura do processo sem a observância do rito de intimação pessoal previsto no art. 485 § 1º do CPC configura vício procedimental e viola o devido processo legal.
lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: A estabilização da relação processual pela citação válida impede a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais ou o cancelamento da distribuição. A extinção do processo por falta de recolhimento de despesas de transporte de oficial de justiça exige a prévia e indispensável intimação pessoal da Fazenda Pública para regularizar a pendência. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980 (LEF) arts. 8º e 39; CPC arts. 212 § 2º 290 485 III IV e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ Súmula nº 190; TJES apelação cível nº 026220002164 Rel. Des. Julio cesar costa de oliveira primeira Câmara Cível j. 28.01.2025. (TJES; ApCiv 5000537-38.2017.8.08.0026; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Data 05/05/2026)

No caso, observa-se que o Município foi intimado apenas eletronicamente, não tendo ocorrido a intimação pessoal indispensável para a validade da extinção. A inobservância desse preceito legal configura nulidade por vício procedimental.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que houve preterição do rito legal da LEF e ausência de pressuposto indispensável para a extinção por abandono ou inércia.

Em face do exposto, conheço

do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.